Tribunal: TJDFT
Processo: 0733344-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2016.00.2.031555-3. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435/2001. ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR 943/2018. VIGÊNCIA. 01/06/2018. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em utilização de premissa fática equivocada ou erro material, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O julgamento dos Embargos de Declaração na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, em que se modulou os efeitos da decisão para definir o marco inicial da eficácia da declaração inconstitucionalidade, para surtir seus efeitos apenas a partir da data do seu julgamento, ou seja, de 14 de fevereiro de 2017, não influi no presente caso.
2.1. Isso porque, buscando harmonizar a legislação vigente com a decisão proferida na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade citada, foi publicada a Lei Complementar Distrital n. 943/2018, e conforme claramente ressaltado no acordão embargado, o Ato Declaratório Interpretativo no 06/2018 da SUREC/SEF estabeleceu que a aplicação da taxa SELIC, conforme determinado na Lei Complementar 943/18, só teria vigência a partir de 1o de junho de 2018.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.